Tribunal: TJMT
Processo: 0021406-02.2018.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0021406-02.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEI RODRIGUES GOULART - CPF: 916.132.131-15 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
0021406-02.2018.8.11.0055.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA.

Apelante(s):
WESLEI RODRIGUES GOULART.

Apelado(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DROGA DIVERSA DE
CANNABIS
. INOCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO DE TIPICIDADE PELO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal que, em 12/07/2021, manteve a sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de cocaína para consumo pessoal), impondo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade por 3 (três) meses. O recurso foi sobrestado até o julgamento do RE 635.659 (Tema 506/STF) e, após o dessobrestamento, analisou-se a prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no RE 635.659/STF se aplica à posse de cocaína para uso pessoal; (ii) verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada no Tema 506 do STF reconhece a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas apenas quanto à posse de
cannabis sativa
para uso pessoal, não abrangendo outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, razão pela qual a tipicidade penal da conduta permanece hígida no presente caso.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 19/07/2019, com pena concretamente aplicada de três meses de prestação de serviços à comunidade, devendo, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, incidir a prescrição com base na pena fixada.

O acórdão que confirmou a sentença condenatória, publicado em 12/07/2021, constitui marco interruptivo da prescrição, conforme entendimento do STF (HC 176473) e do STJ (Tema Repetitivo 1.100), reiniciando-se o prazo prescricional a partir dessa data.

Nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006, prescrevem em dois anos a imposição e a execução das penas previstas no art. 28 da mesma lei, prazo esse já transcorrido entre 12/07/2021 e a data do julgamento, sem ocorrência de novo marco interruptivo.

A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, conforme disposto no art. 61 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

9.

Recurso extraordinário prejudicado.

Tese de julgamento
:

A tese firmada pelo STF no Tema 506 da repercussão geral restringe-se à substância
cannabis sativa
, não abrangendo o porte de outras drogas ilícitas.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada quando a sentença transita em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

O acórdão confirmatório da condenação configura marco interruptivo da prescrição, ainda que mantenha a pena imposta.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 107, IV, 110, § 1º, e 117, IV; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024 (Tema 506); STF, HC 176473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.04.2020; STJ, Tema Repetitivo 1.100; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 05.08.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte apelante em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, em
12/07/2021
, que negou provimento à apelação criminal interposta por
Weslei Rodrigues Goulart
, mantendo a sentença que o condenou à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses, em local a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006.

Em
22/11/2021
(ID 110046476), foi prolatada decisão admitindo o recurso extraordinário interposto, determinando o seu sobrestamento até a conclusão do julgamento do RE 635.659 pelo STF.

Em
12/08/2024
(ID 231954159), foi determinado o dessobrestamento do feito, em razão da tese fixada no Tema n° 506 do STF.

Em
17/09/2024
(ID 240186170), o ilustre Promotor de Justiça pugnou pela declaração da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º (1ª parte), ambos do Código Penal, e do art. 30 da Lei de Drogas.

Os autos vieram a este Relator para análise quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte apelante, em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, em
12/07/2021
, que negou provimento à apelação criminal interposta por
Weslei Rodrigues Goulart
, mantendo a sentença que o condenou à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses, em local a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em 26/06/2024, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema nº 506), por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para
declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas
, fixando a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

(grifei)

Logo, nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 506/STF, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade apenas para o porte de
cannabis sativa
, sendo que a droga denominada
cocaína
,
como no caso concreto
,
não
está abrangida pela decisão proferida no RE 635.659.

Por outro norte, vê-se que o fato ocorreu em
20/10/2018
; a denúncia foi recebida em
18/06/2019
(ID 86688982, p. 37); a sentença condenatória foi prolatada em
12/07/2019
; e o Ministério Público foi intimado em
19/07/2019
(ID 86688983, p. 15),
sem a interposição de recurso pela acusação
.

Logo, transitada em julgado a sentença para a acusação, incide a prescrição com base na pena concretamente aplicada, na forma do art. 110, § 1º, do Código Penal:

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(Grifei)

Ademais, a Súmula 146, do STF, dispõe:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Ainda, o artigo 30, da Lei nº 11.343/06, estabelece:
Prescrevem em
2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
(Grifei)

Insta ressaltar que, conforme entendimento do STF, o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe o prazo prescricional. Vejamos:

(...) O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE:
Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta
.
(STF - HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020) (grifei)

No mesmo sentido é o Tema Repetitivo 1.100 do STJ:
“
O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória
, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
(Grifei)

Desse modo, é imperioso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, já que, da publicação do acórdão que confirmou a sentença condenatória (
12/07/2021
) até a presente data, decorreu lapso temporal superior a
02 (dois) anos
.

Consigno, ainda, que, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61 do Código de Processo Penal.

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (Grifei)

Diante do breve exposto,
reconheço, de ofício, a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal
e, consubstanciado no art. 30 da Lei nº 11.343/2006, c/c os arts. 107, IV, e 110, § 1º, do Código Penal,
julgo e declaro extinta
a punibilidade de
Weslei Rodrigues Goulart
, qualificado nos autos,
restando
prejudicado
o recurso extraordinário
.

Quanto à droga apreendida, o Sr. Gestor Judiciário deverá expedir ofício à autoridade policial para proceder de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025